Tribunal: STF
Processo: ARE 1559067
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
Ementa: Direito tributário. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Programa Especial de Regularização Tributária (PERT-SN). Cancelamento da adesão por inadimplemento de requisito legal. Controvérsia de natureza infraconstitucional. Ofensa reflexa à constituição federal. Necessidade de reexame de fatos e provas. Súmula 279/STF. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada.



    I. Caso em exame



    1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário. O recorrente busca reverter o cancelamento de sua adesão ao PERT-SN, determinado em razão do não pagamento integral da parcela de entrada (pedágio), ao argumento de que a medida viola os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.



    II. Questão em discussão



    2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo.



    III. Razões de decidir



    3. O Tribunal de origem fundamentou sua decisão na legislação infraconstitucional aplicável, a Lei Complementar 162/2018, a Resolução CGSN 139/2018 e a IN RFB 1.808/2018. Assim, a matéria em debate restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta. Tal circunstância inviabiliza o processamento do recurso extraordinário.



    4. Para superar o entendimento firmado na origem, de que o pagamento do pedágio é requisito essencial e obrigação principal para a adesão ao parcelamento, seria indispensável o reexame de fatos e provas, procedimento vedado no recurso extraordinário, conforme enunciado pela Súmula 279 do STF.



    IV. Dispositivo e tese



    5. Agravo Regimental Não Provido.